Tribunal: TJPA
Processo: 0864730-58.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864730-58.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ODILON BARROSO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE IMPOSTO DE RENDA. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA ELENCADA NA LEI 7.713/1988.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos da ação de cobrança, julga parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para reconhecer a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda no período de 26/09/2019 à 28/02/2021;

2-
A doença de Parkinson está elencada nas hipóteses de isenção previstas na Lei 7.713/88, artigo 6º, inciso XIV, portanto preenchidos os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda;

3-
A reserva remunerada equivale à condição de inatividade, não sendo cabível a distinção entre militar da reserva e militar reformado. Precedente do STJ;

4-
O fato de não estar reformado ao ter sido diagnosticado com o mal de Parkinson não obsta a concessão da isenção do Imposto de Renda, pois são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nessa condição, a contar da constatação de que a doença foi contraída, identificada no laudo pericial;

5-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 19 a 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0864730-58.2021.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ODILON BARROSO CAVALCANTE

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ESTADO DO PARÁ
(ID 16047049) contra sentença proferida pelo da Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital (ID 15465842) que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Ação de Cobrança proposta por
ODILON BARROSO CAVALCANTE,
julga parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para reconhecer a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda no período de 26/09/2019 à 28/02/2021; condena o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, no período de 26/09/2019 à 28/02/2021 monetariamente atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça), devendo ser feita a compensação dos valores recebidos eventualmente pelo autor nos ajustes anuais do IRPF, a serem comprovados em fase de liquidação/cumprimento de sentença. Por fim, determina que cada uma das partes deve arcar com os honorários de seus representantes legais e são condenadas no pagamento de 50% das custas processuais, registrando a isenção da Fazenda Pública, bem como a suspensão da cobrança à parte autora, diante do deferimento da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, o apelante alega o seguinte: a) a isenção tributária requerida incide apenas sobre os proventos de reforma do servidor militar e não de reserva, conforme interpretação restritiva das regras do art. 111, II do CTN; b) ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes e ofensa à reserva legal do art. 150, §6º da CF/88.

Requer o provimento do recurso para a reforma da sentença.

Certificada a tempestividade da apelação (ID 15465852).

Em contrarrazões (ID 15465855), o apelado refuta os argumentos lançados nas razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso de apelação.

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID 16450198).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se, de recurso de apelação em face de sentença que julga parcialmente procedente o pedido de cobrança referente a valor retroativo de imposto de renda.

Prolatada sentença, nos seguintes termos dispositivos:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da inicial, com escopo no preceptivo no artigo 487, I, do CPC para o fim de reconhecer a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda no período de 26/09/2019 à 28/02/2021.

Condeno o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, no período de 26/09/2019 à 28/02/2021, monetariamente atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça), devendo ser feita a compensação dos valores recebidos eventualmente pelo autor nos ajustes anuais do IRPF, a serem comprovados em fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação.

Indefiro o requerimento de restituição em dobro, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência recíproca, ficam, cada uma das partes, com o dever de arcar com os honorários de seus representantes legais e condenadas no pagamento de 50% das custas processuais, registrando-se, na oportunidade, que o Estado do Pará, por força de lei, é isento do pagamento de custas processuais, bem como que fica suspensa a cobrança das custas à parte autora, diante do deferimento da gratuidade da justiça.”

Os autos reportam que o autor/apelado foi transferido para a reserva remunerada por meio da Portaria nº 1476, de 18/08/2000 (ID 15465823 - Pág. 4). Em
26/09/2019
, foi diagnosticado com a doença de Parkinson (CID G20) através de laudo médico pericial atestado pela Junta Policial Militar Superior de Saúde, em Sessão Ordinária nº 014/2019, sendo considerado incapaz definitivamente para o serviço militar; tendo sido efetivada a retificação de sua inatividade para “reforma” reforma, emitida pelo IGEPREV e publicada no Boletim Geral nº 048, de 10/03/2021. Porém, o direito à isenção de imposto de renda somente foi reconhecido a partir de
fevereiro/2021
. Ajuizou a presente ação de cobrança para reaver os valores descontados a título de imposto de renda no período de 26/09/2019 a 28/02/2021.

O apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença alegando, em síntese: a) a isenção tributária requerida incide apenas sobre os proventos de reforma do servidor militar e não de reserva, conforme interpretação restritiva das regras do art. 111, II do CTN; b) ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes e ofensa à reserva legal do art. 150, §6º da CF/88.

O direito à isenção de imposto de renda, tem base no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/1988, que assim dispõe:

“Art. 6º Ficam
isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os
proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson
, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a

doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

Entendo que não prosperam os argumentos do apelante de que o militar só faz jus à isenção do imposto a partir da reforma; e não quando ainda estava na reserva remunerada, conforme Lei Federal nº 7.713/88.

Conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, a reserva remunerada equivale à condição de inatividade, não sendo cabível a distinção entre militar da reserva e militar da reforma. Senão vejamos
:

“IMPOSTO DE RENDA. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA ACOMETIDO POR UMA DAS DOENÇAS ELENCADAS NO ROL DO ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI 7.713/88, MAS QUE AINDA NÃO FOI REFORMADO. DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A PARTIR DA COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA. 1. A controvérsia consiste em saber se o militar que se encontra na reserva remunerada, mas ainda não foi reformado, faz jus à isenção do Imposto de Renda (...). (....) entendimento encampado por esta Corte, uma vez que a reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. Desta maneira são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição, a contar da data em que a doença foi efetivamente comprovada. (...) Em conformidade com as normas jurídicas acima, conclui-se que a reserva remunerada equivale à condição de inatividade (...) (STJ – Ag: 1357811, Relator: Ministro Castro Meira. 02.12.2010).”

Quanto à data para reconhecimento do benefício de isenção, é a da comprovação da moléstia. Nesse sentido já se pronunciou a Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. 2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas. 3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 4. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1584534 SE 2016/0030818-7, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2016)”

Assim, comprovada a condição de portador de doença elencada na legislação pertinente, o militar faz jus a isenção de imposto de renda, ainda que esteja na reserva remunerada. O fato de não estar reformado ao ter sido diagnosticado com o mal de Parkinson não obsta a concessão da isenção do Imposto de Renda, pois são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nessa condição, a contar da constatação de que a doença foi contraída, identificada no laudo pericial. Destaque-se jurisprudência mais recente do STJ no mesmo sentido: (STJ - AREsp: 2314872, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 02/05/2023)

Nessa esteira tem julgado este Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PERTENCENTE À RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITO PREENCHIDO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. O cerne da questão gira em torno de verificar se acertada, ou não, a sentença que concedeu a segurança pleiteada na exordial, a fim que não fossem realizados descontos a título de cobrança de imposto de renda nos proventos do impetrante.

2. A neoplasia maligna está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas na norma regente, diga-se, Lei 7713/88, Artigo 6º, inciso XIV. Assim sendo, apresenta-se patentemente preenchidos os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Ainda que a expressão “reserva remunerada” não esteja incluída expressamente no texto da norma de regência, quando esta norma utiliza o termo “proventos” iguala as situações, garantindo direitos às pessoas que se encontram na reserva remunerada ou, como no caso do impetrante, reformado em razão de incapacidade definitiva
.

4. Sentença mantida em sede de Reexame Necessário.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800455-71.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/02/2022)

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR NA RESERVA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. ALEGAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO DO SEGURADO NAS MODALIDADES DE INATIVA ELENCADAS NA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. RESERVA RENUMERADA EQUIVALE À CONDIÇÃO DE INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0610680-42.2016.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PLEITEADA POR MILITAR NA RESERVA REMUNERADA PORTADOR DE CEGUEIRA POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para determinar que o ora agravante suspenda aos descontos mensais referentes ao imposto de renda na remuneração de inatividade da parte Autora, até o julgamento da ação.

2. Compulsando os autos, verifico o acerto da decisão agravada, pois demonstrada a existência da probabilidade do direito alegado pelo agravante, pois o autor/agravado encontra-se na reserva remunerada, conforme Portaria n. 068/2012, e também demonstrou que foi acometido por cegueira monocular, conforme laudo do perito da Secretaria de Planejamento e Administração do Pará – SEPLAD (Id nº 21186407 – autos de origem), doença essa elencada na nas hipóteses de isenção previstas no inciso XIV da Lei nº 7.713/88. Ainda, Tratando-se de verba alimentar, evidente o perigo da demora, pois os valores são descontados de seus proventos, deixando de ser usufruídos pelo agravado e sua família para seu sustento.

3. O entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que embora a expressão “reserva remunerada” não esteja incluída expressamente no texto da norma de regência, quando esta norma utiliza o termo “proventos” iguala as situações, garantindo direitos às pessoas que se encontram na reserva remunerada ou, como no caso do impetrante, reformado em razão de incapacidade definitiva.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814991-49.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PERTENCENTE À RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITO PREENCHIDO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Reconhecida a neoplasia maligna, o contribuinte faz jus a isenção de imposto de renda, ainda que faça parte dos quadros da reserva remunerada, na forma do que estabelece o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. Precedentes do STJ. 2. Recurso conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença mantida. (7466618, 7466618, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-12)”

Nesse contexto, entendo não merecer reforma a sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego provimento
, para manter inalterada a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024